Tribunal: TJMT
Processo: 0002495-23.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE TECNÓLOGO – NÍVEL SUPERIOR - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
1. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada.
2. O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.
3. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002495-23.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXSANDRE SALES SANTANA - CPF: 545.734.081-34 (EMBARGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE TECNÓLOGO – NÍVEL SUPERIOR - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada.

2. O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

3. Recurso de Emba
rgos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto pelo Embargante.

Sustenta o Embargante que mesmo seja considerado o curso de Tecnólogo como sendo de nível superior, necessário que o Embargado tenha curso de pós graduação para tomar posse no cargo de Analista de Sistema.

Contrarrazões apresentadas no Id. 97776974.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em que pese o argumento exposto pelo Embargante, não deve ser acolhido estes Embargos de Declaração, haja vista que o Embargado foi impedido de tomar posse no cargo pretendido, qual seja, Analista de Sistema pelo fato de não possuir curso de nível superior, conforme se infere no
Termo de Negativa de Posse no 103/2013, anexada no Id. 5741507, que assim foi redigida,
in verbis:

Certifico que o(a) Senhor(a) ALEXSANDRE SALES SANTANA, brasileiro, Solteiro, portador do RG no 8347778 SSPMT SSP/MT, do CPF No 545.734.081-34, residente e domiciliado na Rua 67, Quadra 67 Casa 06, 5a Etapa – Bairro CPA-IV —Cuiabá—MT, que no dia 10 de janeiro do 2014 compareceu para tomar posse no cargo de Analista do Meio Ambiente - ANALISTA DE SISTEMA nomeado por meio do Ato Governamental n. 17.808/2013, publicado no Diário Oficial de 17 de dezembro de 2013, referente ao Edital no 005/2009/SAD, para a Carreira dos Profissionais de Analista do Meio Ambiente da Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT, publicado no Diário Oficial do Estado de 27 de julho de2009, cuja Homologação do Resultado Final foi publicado no Diário Oficial do Estado de 30 de junho de 2010, e o Edital Complementar n° 46, publicado no Diário Oficial do Estado de 10 de setembro de 2.012, que trata da prorrogação do prazo de validade do concurso, tendo NEGADA A POSSE,
pelo fato de não ter a Graduação de Nível Superior conforme exigido no Edital
. (NEGRITEI)

Em nenhum momento, a Administração Pública não questionou o Impetrante, ora Embargado, acerca de curso de pós graduação.

Como consignado no acórdão embargado, a questão central é saber se o curso de Tecnólogo é considerado como sendo de nível superior.

Tal questão restou devidamente analisada sob o aspecto da legislação pátria.

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021